Tribunal: TJES
Processo: 0007098-98.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007098-98.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONNIE DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007098-98.2010.8.08.0030

APELANTE: JHONNIE DA SILVA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
VEREDICTO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO INJUSTIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jhonnie da Silva Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual, com base na decisão do Tribunal do Júri, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa pleiteia a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto à autoria, a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e ausência de motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à autoria; (ii) determinar se o veredicto do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (iii) avaliar se a dosimetria da pena aplicada ao recorrente foi fundamentada e se observou os critérios legais e jurisprudenciais de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação da sentença condenatória pelo Conselho de Sentença torna prejudicada a análise de eventual nulidade da decisão de pronúncia, diante da ocorrência da preclusão consumativa.

4. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta contrariedade à prova dos autos, somente é admissível quando a decisão for manifestamente dissociada de qualquer elemento probatório, o que não ocorre no caso concreto. A decisão dos jurados encontra respaldo em prova testemunhal, laudos periciais e circunstâncias objetivas do crime.

5. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1318, desde que fundamentadamente, como ocorreu no caso.

6. A valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime mostra-se idônea e fundamentada, com base em elementos concretos dos autos.

7. Ausente justificativa para o critério quantitativo adotado na exasperação da pena-base, é legítima a aplicação do parâmetro de 1/8 sobre o intervalo legal, conforme jurisprudência do STJ, resultando na redução da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede o conhecimento de nulidade da pronúncia não suscitada por recurso próprio no momento oportuno.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando minimamente fundamentada em elementos de prova constantes dos autos.

A exasperação da pena-base deve observar critérios racionais e proporcionais, exigindo-se motivação concreta para o critério quantitativo adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APC 0032798-17.2017.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 13.12.2024.
STJ, REsp 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025.
STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007098-98.2010.8.08.0030

APELANTE: JHONNIE DA SILVA LIMA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Conforme relatado,

trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOHNNIE DA SILVA LIMA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 13337766), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica, em sede preliminar, sustenta que, na decisão de pronúncia, o juízo deixou de se manifestar em relação à tese defensiva de legitima defesa. Alega, ainda, que em nenhum momento processual ficou demonstrada a participação do acusado no homicídio. À vista do exposto, requer a declaração de nulidade da decisão de pronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, requereu fosse reconhecida a preclusão da impugnação.

Inicialmente, é relevante destacar que, após a instrução preliminar, não houve formulação de tese de legítima defesa em alegações finais. Ademais, eventuais vícios ou nulidades deveriam ter sido oportunamente impugnados por meio do recurso em sentido estrito, conforme prevê o ordenamento processual penal. Nesse diapasão, a prolação da sentença condenatória pelo Conselho de Sentença torna prejudicada a análise de eventual nulidade da decisão de pronúncia, diante da ocorrência da preclusão consumativa. É este o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3.
A nulidade da decisão de pronúncia não pode ser examinada em sede de apelação, pois a defesa não interpôs o recurso em sentido estrito no momento oportuno, o que caracteriza preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. (...) (TJES, APC 0032798-17.2017.8.08.0035.
1ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 13/12/2024)

Logo, diante da inequívoca preclusão da pretensão, REJEITO a tese suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

No mérito, a defesa técnica requer a anulação do julgamento argumentando que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, apontando excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais e ausência de motivação idônea, pleiteando, por fim, que a pena seja fixada no mínimo legal ou, alternativamente, que se aplique a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável.

Emerge da denúncia que, no dia 19/11/2008, às 15:30, na Rua São Benedito, Bairro Nova Esperança, em Linhares, os réus Jonathan Marcolino dos Santos e Jhonnie da Silva Lima, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra Giovane Antonio Mozer, vulgo “Tiribiu”, causando-lhe a morte.

Consta dos autos que a vítima havia acabado de sair do velório do nacional Rafael Costa de Araújo e, ao se dirigir a um bar, foi abordada pelos acusados, com os quais iniciou diálogo. Já fora do estabelecimento, Jonathan e Jhonnie efetuaram os disparos, utilizando, uma pistola Taurus calibre .380 e um revólver calibre .38, atingindo a vítima com nove tiros à queima-roupa. Após o crime, os réus evadiram-se do local.

Segundo a peça acusatória, o crime foi praticado por motivo torpe (vingança), visto que os réus acreditavam que a vítima teria participado da morte de Rafael, e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Em 03/12/2008, os réus foram presos portando as armas de fogo utilizadas no crime.

Os réus foram pronunciados (vol. 02, parte 01, pp. 67/72), tendo o acusado Jonathan Marcolino dos Santos interposto recurso em sentido estrito, enquanto o corréu Jhonnie da Silva Lima manteve-se inerte.

Diante da necessidade de processamento do recurso interposto por Jonathan, o feito foi desmembrado em relação a este (vol. 02, parte 01, p. 119), com regular prosseguimento da ação penal quanto a Jhonnie.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados deliberaram pela condenação de Jhonnie da Silva Lima pela prática do crime de homicídio qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 13/15), Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01 p. 37), no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, parte 01, p. 43), no Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística (vol. 01, parte 01, pp. 49/55) e no Laudo de Exame de Local de Homicídio (vol. 01, parte 01, pp. 77/85).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que há provas judicializadas apontando a autoria do delito em relação ao apelante.

Consta do Laudo de Exame de Local de Homicídio a apreensão, que, nas imediações do corpo da vítima, foram encontrados fragmentos de projéteis de calibre .380 e calibre .38, compatíveis com as armas posteriormente apreendidas em poder do acusado, circunstância que reforça o nexo de implicação fática entre o réu e a execução da vítima.

Ademais, há elementos constantes nos autos que indicam motivação para o crime. A testemunha de acusação Everaldo Bispo dos Santos declarou em juízo que a vítima, Giovani, era apontada como envolvida na morte de Rafael, filho de cigano e irmão de Licinho, fato que teria motivado o homicídio em tela como represália. Referida testemunha ainda relatou que os acusados Johnie e Jonatan mantinham forte amizade com Rafael e Licinho, além de todos possuírem vínculos com o tráfico de drogas, o que confere coerência à narrativa acusatória.

Ainda, destaca-se que o delegado responsável pelas investigações confirmou a existência de relação próxima entre os acusados e a vítima Rafael, o que converge com a hipótese de retaliação.

O irmão da vítima também relatou que, por ouvir dizer, soube que os réus mataram a vítima.

Destarte, o acervo probatório coligido aos autos – compreendendo os elementos periciais do local do crime, os depoimentos prestados em juízo e as circunstâncias objetivas da apreensão de armas compatíveis com os projéteis encontrados – forma um conjunto coeso e suficientemente consistente a amparar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença. Assim, não se pode dizer que a condenação está divorciada das provas constantes dos autos.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Nesse diapasão, os jurados não estão obrigados a motivar suas decisões e podem atribuir valor subjetivo e individual às provas colhidas, conferindo credibilidade diferenciada a cada depoimento. Assim, não se pode afirmar que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que ela encontra respaldo legítimo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para levar à anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, observo que a pena-base foi exasperada com fulcro na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito. Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.
(...) A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas e possuía o hábito de portar ilegalmente arma de fogo (vide: I – interrogatório de fl. 17, no qual o próprio acusado informou que, “no momento em que a viatura passava o declarante portava o revolver calibre 38”, e que “comprou a arma acima descrita a cerca de 02 (dois) meses”; II – oitiva do Policial Civil, às fls. 214/216, na qual afirmou que o acusado era envolvido no tráfico de drogas. (...) As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, pois cometido por volta das 15h30min, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o delito foi cometido em pluralidade de agentes e de armas de fogo, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Frise-se, ainda, que o crime foi praticado com o apoio logístico de bicicletas, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade.

Em relação à culpabilidade, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, a c. Corte Cidadã definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio e, ademais, o juízo primevo indicou a reprovabilidade acentuada da conduta do réu,

No tocante à
conduta social
do réu, esta é desfavorável na medida em que os elementos constantes dos autos indicam seu envolvimento direto com atividades ligadas ao tráfico de drogas, evidenciado por depoimentos que apontam sua ligação estreita com indivíduos reconhecidamente atuantes nesse meio, além de portar arma de fogo de forma permanente, comportamento incompatível com padrões mínimos de convivência social.

A valoração negativa do vetor "
circunstâncias do crime
" exige que o julgador identifique elementos concretos que extrapolem a tipicidade do delito. No caso em exame, a prática do crime em período diurno, em superioridade numérica e com emprego de duas armas diferentes, além da utilização de meio de locomoção que facilita a fuga, são elementos idôneos para promover a exasperação.

Sobre o critério de exasperação, ressalte-se que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional
e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Na espécie, o Juiz Presidente do Conselho de Sentença fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicando critério diverso daquele costumeiramente utilizado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal, não fundamentando as razões que o levaram a adotar tal parâmetro.

Nessa perspectiva, à míngua de fundamentação suficiente, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, como critério de dosimetria da pena-base. Assim, considerando os parâmetros legais e respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, incidem as agravantes do motivo torpe, da reincidência e do meio que resultou em perigo comum. Assim, aumento a pena no patamar de 1/2 (metade)
1
, fixando-a em
28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, apenamento que torno definitivo por não haver causas de aumento ou de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do réu no patamar ora consignado.

É como voto.

1
Foi atribuída para cada agravante a fração de 1/6 (um sexto), conforme aplicado pela jurisprudência. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 922.927/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)